Tribunal: TJMT
Processo: 0010463-92.2012.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 127110/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GUIA GERADA PELO CONTRIBUINTE CONTEMPLANDO PARCELA VENCIDA E VINCENDA – PAGAMENTO ANTECIPADO – RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento antecipado de guia gerada pelo próprio contribuinte não gera a restituição de eventual valor referente à diferença de correção monetária e juros sobre ela calculados.

APELANTE(S):
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição de Valores com Repetição de Indébito proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0010463-92.2012.8.11.0003 – Cód. 715210), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas recursais.
Em suas razões, aduz, em síntese, que os parcelamentos são gerados através do Conta Corrente Fiscal, onde todas as informações são preenchidas automaticamente, não sendo possível gerar apenas a guia da parcela vencida, bem como que o Juízo a quo não enfrentou a alegação de nulidade e excesso de encargos sobre a cobrança, visto que houve incidência de correção monetária e juros sobre o total.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de ser julgada procedente a ação, nos termos da inicial.
Contrarrazões às fls. 184/193.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que a empresa RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA. ajuizou Ação de Restituição de Valores contra o ESTADO DE MATO GROSSO aduzindo, em síntese, que: (i) solicitou e teve acolhido o pedido de diferimento do ICMS a recolher com o pagamento inicial de 10% e o remanescente em 10 parcelas; (ii) por desajuste na programação financeira a parcela que tinha como vencimento a data de 30/12/2010 foi quitada em 03/01/2011, ou seja, com 4 dias de atraso; (iii) para sua surpresa, na data de efetuar o pagamento em atraso, 03/01/2011, “a Requerida utilizou método de atualização da referida parcela em dissonância com a legislação vigente, pois a Requerida somou duas parcelas, a vencida em 30/12/2010 e a vincenda em 31/01/2011, incutiu juros e correção monetária até a data de 31/01/2011” (fl. 6).
Após o devido trâmite processual, o pedido de restituição do eventual valor cobrado a maior foi indeferido, o que ensejou a interposição do presente apelo.
O inconformismo não prospera.
Com efeito, a despeito da alegação de não ser possível gerar apenas a guia da parcela vencida, tem-se, como salientado pelo julgador singular, que o preenchimento dos dados para a emissão do DAR1-Aut (caso dos autos), inclusive a data de vencimento, é realizada pelo próprio contribuinte.
Nesse sentido o Apelante designou para a data 31/01/2011 o pagamento de duas parcelas, como se observa pelas guias juntadas às fls. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 e 58.
Logo, emitindo-se guia para o pagamento da dívida em 31/01/2011, evidente que os juros e correção monetária devidos sobre a parcela em atraso (vencida em 30/12/2010) sejam calculados até tal data.
Aliás, como indicado na exordial, “a atualização foi apenas da parcela vencida em 31/12/2010, com aplicação de correção monetária, juros e multa” (fl. 9)
Outrossim, uma vez gerada a guia, seu pagamento de forma antecipada não gera eventual restituição de valores, visto que tal antecipação foi opção do próprio devedor.
Conquanto o Recorrente tenha afirmado que Juízo a quo não enfrentou a alegação de nulidade e excesso de encargos sobre a cobrança, verifica-se que a questão foi expressamente abordada na sentença:

“Dessa forma, se os DAR1-Aut foram emitidos e calculados para pagamento em 31/1/2011, e o requerente optou por pagá-los na data de 3/1/2011, não gera ao autor nenhuma restituição de eventual valor, pois o pagamento de forma antecipada foi opção do contribuinte, já que ele teria até a data de 31 de janeiro de 2011 para quitação.” (fl. 101v)

Aliás, até mesmo um exemplo foi colaciono pelo julgador singular:
“Ora, se eu tenho um veículo financiado em 48 parcelas de R$ 700 com vencimento para o dia 28 de cada mês, e resolvo quitar a parcela com vencimento em 28/5/2015, na data de 3/5/2015, tal fato não gera a restituição de eventual valor referente à diferença de correção monetária e juros pelo pagamento antecipado, tendo em vista que eu escolhi pagar o boleto antes do vencimento.”

Em suma, busca o Apelante o desconto no valor da guia por ele gerada, com vencimento e encargos calculados até 31/1/2011, por ter efetuado o seu pagamento poucos dias após sua emissão.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, visto que ausente sua previsão quando da interposição do apelo.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR